Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013750-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO WILSON PINTO - CPF: 138.664.941-49 (APELADO), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL C/C REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANALISAR O PEDIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURS
O PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM.

1.
Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002. A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37.

2. Não incide os prazos previstos no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002, haja vista que não se trata de processo simples informação ou ato de mero expediente.

3. Não está caracterizada a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos. Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em ofensa ao direito do interessado em obter uma resposta do poder público ou ainda ofensa ao princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

4. Recurso de Apelação provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1013750-87.2016.811.0041, concedeu a ordem e determinou ao Impetrado que forneça imediatamente a Certidão n. 9.9.093.898-0, referente aos créditos salariais do Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 7613976), sustenta o Estado de Mato Grosso inexistência de direito líquido e certo, haja vista que a ação mandamental foi impetrada antes de ter esgotado o prazo legal para a Administração Pública analisar o pedido administrativo.

Alega ainda a existência do Decreto no 766/2011 que suspendeu qualquer ato relacionado às certidões de crédito.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7613980.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 8162549.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em tela, o Impetrante, ora Apelado, ingressou com pedido administrativo com o objetivo de ver expedida certidão de crédito proveniente de créditos trabalhistas no dia 19/07/2016, conforme se pode observar no Protocolo no 350495/2016, realizado junto à Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso e anexado no Id. 7613948, ao passo que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 17/08/2016, ou seja, menos de 30 (trinta) dias após formulado pedido administrativo.

Se não houve o transcurso e esgotamento do prazo legal para a Administração Pública analisar o pedido, questiona-se:

Onde está configurado o ato arbitrário, ilegal e abusivo?

Definitivamente não há.

Assim, não é preciso maiores ilações ou grande esforço hermenêutico para concluir acerca da ausência de direito líquido e certo do Impetrante.

Insta salientar que o Impetrante afirmou na exordial (e o juízo
a quo
confirmou na sentença concessiva) que está postulando os seus créditos desde o ano de 2009.

No entanto, não há nada nos autos que comprove tal assertiva.

O próprio pedido administrativo formulado pelo Impetrante e anexado no Id. 7613948 narra que a sua pretensão é receber créditos salariais referentes ao período compreendido entre 1990 à 1998.

No mesmo pedido acima, há menção de uma ação judicial proposta em 2009 (processo no 25835/2009), a qual resultou em Termo de Acordo e homologada judicialmente.

Entretanto, questiona-se: Quando a referida ação foi homologada judicialmente?

Não há esta resposta nos autos.

Diante de tantas dúvidas, retorno à indagação feita anteriormente.

Como afirmar a existência de direito líquido e certo?

Definitivamente, não há.

Importante registrar que o Apelado busca a tutela jurisdicional por meio de Mandado de Segurança, remédio constitucional este que não admite dilação probatória.

De outro norte, não prospera a alegação do Apelado que, em sede de contrarrazões, alega a incidência dos prazos previstos no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002, haja vista que não se trata de processo administrativo que exige simples informação ou ato de mero expediente.

Pelo contrário, trata-se de assunto complexo sob o ponto técnico e jurídico.

Tanto é verdade que houve a edição do Decreto no 766/2011 que regulamenta
sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

O Decreto acima mencionado tem o condão, inclusive, de suspender o prazo prescricional contra o poder público estadual, conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Sodalício.

Trago à colação, os seguintes arestos
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões /cartas de crédito . 2- No tocante aos juros de mora e correção monetária, deverão ser fixados observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810, uma vez que a referida decisão ainda não transitou em julgado. (TJ/MT - N.U 0045954-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 13/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009. 2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito , a teor do art. 2o do referido decreto , ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal. 3. Recurso de Apelação Provido. (TJ/MT - N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

Portanto, não está caracterizada a demora injustificada para apreciação de procedimento administrativo.

O Impetrante, ora Apelado, em sede de contrarrazões, afirmou que o processo administrativo está há 2 (dois) sem qualquer decisão administrativa.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação, ainda que mínima, acerca de tal afirmação.

Não há que se falar em prova negativa ou diabólica, pois bastaria tanto, a simples juntada do extrato de andamento processual do referido processo.

Assim, a sua alegação ficou apenas no campo das alegações e meras conjecturas.

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em ofensa ao direito do interessado em obter uma resposta do poder público ou ainda ofensa ao princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Diante do acima exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020